Tribunal: TJDFT
Processo: 0730465-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730465-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ROBERTO VIEIRA NASCIMENTO RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de reclamação com pedido de efeito suspensivo ajuizada por ROBERTO VIEIRA NASCIMENTO em face da determinação do Juízo da Vara Cível de Águas Claras/DF nos autos de ação de exigir contas (no 0741329-78.2020.8.07.0001) ajuizada por MARIA TEREZA DE OLIVEIRA, no seguinte teor: “Diante da rejeição dos embargos de declaração, intime-se a parte requerida acerca da proposta de honorários periciais de Id. 219981575, devendo proceder ao recolhimento da verba honorária, no prazo de 10 (dez) dias.” ID 239962791, na origem. O reclamante alega que o provimento judicial supracitado afronta a decisão proferida por este Tribunal nos autos do agravo de instrumento 0735989-54.2023.8.07.0000, pelo qual definido que o adiantamento integral dos honorários periciais caberia exclusivamente à parte que requereu a prova, no caso, a autora da ação exigir contas. Sustenta que “apesar da clareza do acórdão e de seu caráter vinculante no caso concreto, o juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras persistiu no entendimento anterior, desconsiderando a autoridade do precedente e novamente impondo ao reclamante a obrigação de adiantar 50% dos honorários periciais”. Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “A plausibilidade do direito invocado decorre do fato de que o Acórdão no 1794748 deste Tribunal decidiu, de forma definitiva, que o custeio integral dos honorários periciais compete exclusivamente à parte que requereu a prova (exequente Maria Tereza). O juízo de origem, ao insistir em impor ao reclamante 50% desse encargo, viola diretamente a autoridade da decisão colegiada e o art. 95 do CPC, configurando o fumus boni iuris. O periculum in mora está igualmente presente, pois o reclamante poderá ser compelido a efetuar o depósito dos honorários periciais indevidamente antes do julgamento desta reclamação. Tal pagamento, além de indevido, causará dano patrimonial de difícil reparação, já que demandaria nova via judicial para reaver valores que jamais lhe competiram adiantar. ” (ID 74392759 – p.5). Ao final, requer: “1. O recebimento e processamento da presente reclamação, com fundamento no art. 989, II, do CPC e art. 198, III, do RITJDFT; 2. A concessão de liminar para suspender o processo evitando dano irreparável, ou entendendo de maneira diversa, a suspensão da exigibilidade do depósito de honorários periciais pelo reclamante; 3. A intimação do juízo reclamado e da parte interessada para apresentarem informações; 4. No mérito, o julgamento procedente para reconhecer a afronta ao acórdão no 1794748 (AI 0735989-54.2023.8.07.0000) e determinar que o juízo de origem observe integralmente a decisão deste Tribunal, atribuindo à exequente o adiantamento integral da perícia; 5. A condenação da parte interessada ao pagamento de custas e honorários.” (ID 74392759 – p.6). Custas iniciais recolhidas (ID 74393507). A parte não indicou o valor da causa e foi determinada a emenda à inicial (ID 74483293). Emenda à inicial, dado à causa o valor R$ 17.732,50 (dezessete mil, setecentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos) – ID 74766500. É o relatório. Decido. Esta a redação do art. 988 do Código de Processo Civil: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; e IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” Por sua vez, o Regimento Interno deste Tribunal disciplina que a Reclamação é o instrumento processual cabível diante da presença dos requisitos exigidos pelo seu art. 196, o qual dispõe: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal” Hipótese que se amolda ao que previsto no art. 988, II do CPC e art. 196, II do RITJDFT (a decisão reclamada foi proferida pela 5a Turma Cível do TJDFT no agravo de instrumento n. 0735989-54.2023.8.07.0000); admito o processamento da reclamação. Consoante anotado, o reclamante alega descumprimento do acórdão 1794748, 5a Turma Cível, agravo de instrumento 0735989-54.2023.8.07.0000 interposto por ROBERTO VIEIRA NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo 1a Vara Cível de Águas Claras (0741329-78.2020.8.07.0001) em sede da segunda fase da ação de prestação de contas (ajuizada por MARIA TEREZA DE OLIVEIRA em desfavor de ROBERTO VIEIRA NASCIMENTO), pela qual determinado o custeio dos honorários periciais de forma igualitária entre as partes. E requer: concessão de liminar para suspender o processo evitando dano irreparável, ou entendendo de maneira diversa, a suspensão da exigibilidade do depósito de honorários periciais pelo reclamante; No mérito, o julgamento procedente para reconhecer a afronta ao acórdão no 1794748 (AI 0735989-54.2023.8.07.0000) e determinar que o juízo de origem observe integralmente a decisão deste Tribunal, atribuindo à exequente o adiantamento integral da perícia. O Relator poderá conceder efeito suspensivo à reclamação quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do direito (art. 989, II c/c 300 do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede liminar, vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo. No julgamento do agravo de instrumento 0735989-54.2023.8.07.0000 interposto contra a decisão proferida pelo Juízo 1a Vara Cível de Águas Claras (0741329-78.2020.8.07.0001), a 5a Turma Cível definiu ser “equivocada a decisão agravada ao determinar o pagamento dos honorários periciais de forma igualitária pelas partes, porquanto, de acordo com a regra do art. 95 do CPC, se a produção da prova pericial foi requerida pela autora, é de sua responsabilidade o pagamento dos honorários” e deu provimento ao recurso “para definir que incumbe à agravada o pagamento dos respectivos honorários periciais e, considerando que a recorrida é beneficiária da gratuidade judiciária, o custeio da perícia deverá seguir o disposto no Código de Processo Civil, artigo 95, §3o”. Eis a ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CUSTEIO DE PERÍCIA. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PROCEDIMENTO DO ARTIGO 95, §3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A prova pericial foi requerida pela autora. E já que somente ela postulou a realização de prova pericial, incumbe-lhe o pagamento dos respectivos honorários periciais, independentemente da inversão do ônus da prova, conforme estabelece o art. 95, caput do CPC. 2. Considerando que a parte autora é beneficiária da gratuidade judiciária, o custeio da perícia deverá seguir o disposto no Código de Processo Civil, artigo 95, §3o. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido (Acórdão 1794748, 0735989-54.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJe: 15/12/2023.) Como se vê, o Tribunal definiu ser incumbência da autora (MARIA TEREZA DE OLIVEIRA) o pagamento dos honorários periciais e, em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido a autora, deveria ser aplicada a norma processual que trata do pagamento de honorários periciais por parte beneficiária da gratuidade da justiça. Comunicado o acórdão do Tribunal ao Juízo em 08/02/2024 (Ofício emitido pela Secretaria da 5a Turma comunicando o acórdão e o trânsito em julgado - ID 186158737, na origem), proferido o seguinte despacho: “Diante do julgamento do Agravo de Instrumento conforme o Acórdão de ID 186158737. Nesse cenário, a fixação dos honorários periciais encontra-se, necessariamente, adstrita aos limites fixados pela Portaria Conjunta no. 101/2016. Considerando os critérios elencados pelo art. 2o da mencionada Portaria, fixo os honorários periciais no quíntuplo do limite fixado pelo normativo (R$ 370,00), de modo a perfazer o total de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), a serem pagos após a apresentação dos esclarecimentos necessários. INTIME-SE o(a) expert para informar se aceita o encargo nos moldes da Portaria Conjunta no. 101/2016, no prazo de 5 (cinco) dias. Caso o(a) expert manifeste-se positivamente, PROCEDA-SE à instauração do procedimento administrativo para pagamento dos honorários periciais. Inicialmente o perito aceitou, mas, após ser nomeado pelo Juízo para realização da perícia, em 25/10/2024, apresentou petição, informando impossibilidade de realizar o encargo e requereu a dispensa – ID 215727381. Diante do pedido do perito, o Juízo proferiu nova decisão, determinando a realização da perícia com o custeio dos honorários “proporcional e igualitário” entre as partes: “Diante da petição de ID 215727381. DESCONSTITUO a nomeação do(a) expert do Juízo FABRÍCIO ADRIANO RIBEIRO, telefone: 98268-4657/3315-4667, fabricio_ribeiro@hotmail.com. NOMEIO o(a) perito(a) contadora do Juízo o(a) Sr(a). SOLANGE ALVES DE MORAES, CPF: 454.987.251-91, telefone: 99970-9741/3585-4281, solangemoraes121@gmail.com, que deverá oferecer proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. As partes disporão do prazo de 15 (quinze) dias para arguir o impedimento ou a suspeição do perito, formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico (art. 465, § 1o do CPC). Escoado o prazo, intime-se o(a) expert para declinar sua proposta de honorários. Acerca do ônus probatório, as partes arcarão com os custos de forma proporcional e igualitária, entretanto, a parte que incumbe à autora, correrá nos termos da Portaria 101/2016/TJDFT. Nesse cenário, a fixação dos honorários periciais em relação a cota da parte autora encontra-se, necessariamente, adstrita aos limites fixados pela Portaria Conjunta no. 101/2016. Considerando os critérios elencados pelo art. 2o da mencionada Portaria, fixo os honorários periciais em relação a cota da parte autora no quíntuplo do limite fixado pelo normativo (R$ 370,00), de modo a perfazer o total de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), a serem pagos após a apresentação dos esclarecimentos necessários. INTIME-SE o expert para informar se aceita o encargo nos moldes da Portaria Conjunta no. 101/2016 em relação a cota que cabe a parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias.” A profissional nomeada (SOLANGE ALVES DE MORAES) aceitou o encargo e comunicou o valor dos honorários (ID 219981575): “Devido à grande quantidade de documentos a ser analisada, a relevância, o vulto, o risco e a complexidade do trabalho a executar, as horas estimadas para a realização de cada fase do trabalho e o prazo fixado de 30 (trinta) dias para entrega do laudo; visando auxiliar com o ágil andamento do processo, requer os mesmos valores de honorários apresentados pelo perito anterior em sua proposta de ID 167282612 datada de 02/08/2023, ou seja, R$ 35.465,00 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais). Ciente de que a metade será arcada pela parte ré e a metade arcada pela parte autora, beneficiária de assistência gratuita, ao valor de R$ 1.850,00, conforme determinado pelo Juízo, a proposta de honorários total no valor de R$35.465,00 será paga da seguinte forma: • 50% limitado em AJG pela Autora no valor de R$1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais) através da Portaria Conjunta 101 de 10/11/2016 do TJDFT e • 50% a ser pago pelo Réu, no valor de R$17.732,50 (dezessete mil, setecentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos).” E sobreveio a certidão do Diretor de Secretaria com o seguinte teor: “Intimem-se as partes acerca da proposta de honorários periciais de Id. 219981575, devendo manifestar-se no feito, no prazo de 5 (cinco) dias” (ID 232176031, 09/04/2025). Em 22/04/2025 (ID 233292172), o réu ROBERTO VIEIRA NASCIMENTO apresentou embargos de declaração (ID 233292172), que foram rejeitados (ID 235289390). Embargos de declaração opostos em face da decisão interlocutória que rejeitou o primeiro recurso (ID 235735918) também rejeitados (ID 239549202). Após, sobreveio a Certidão expedida pelo Diretor de Secretaria, em 18/06/2025, ato judicial reclamado nesses autos, no seguinte teor: “Diante da rejeição dos embargos de declaração, intime-se a parte requerida acerca da proposta de honorários periciais de Id. 219981575, devendo proceder ao recolhimento da verba honorária, no prazo de 10 (dez) dias. – ID 239962791 Como se vê dos atos processuais supracitados, a determinação do Juízo no sentido de o réu (ROBERTO VIEIRA NASCIMENTO) recolher os honorários periciais caracteriza descumprimento da determinação exarada por este Tribunal nos autos em AI 0735989-54.2023.8.07.0000, que, como já dito, definiu ser incumbência da parte autora (MARIA TEREZA DE OLIVEIRA) o pagamento dos honorários periciais; e já que beneficiária da gratuidade judiciária, o custeio da perícia deverá seguir o disposto no Código de Processo Civil, artigo 95, §3o. De se ver que o objetivo do AI 0735989-54.2023.8.07.0000 foi exatamente uma decisão do Juízo pela qual determinado o custeio dos honorários periciais de forma igualitária entre as partes. Portanto, a decisão posterior do Juízo (ID 216279346 – 30/10/2024) no mesmo sentido daquela reformada no acórdão n. 1794748 não pode ser admitida. Como se vê, evidenciada a probabilidade do direito da reclamante. No mais, também satisfeito o requisito perigo da demora, porquanto o Juízo determinou ao reclamante recolher o valor dos honorários periciais no prazo de 10(dez) dias. Embora o prazo já tenha decorrido, é certo que a manutenção do provimento do Juízo em sentido contrário ao que foi definido pelo Tribunal pode significar prejuízo ao prosseguimento do feito. Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, defiro a liminar para determinar a suspensão da determinação de ID 239962791, determinando ao Juízo de origem que observe, quanto à incumbência de pagamento dos honorários periciais, o que foi definido pelo Tribunal no acórdão 1794748 (ID 186158737, na origem). Em conformidade com o que dispõe o art. 198, inciso II do RITJDFT, requisitem-se as informações. Cite-se MARIA TEREZA DE OLIVEIRA nos termos do artigo 198, inciso IV do RITJDFT. Após, vista à Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se (artigo 200 do RITJDFT). Brasília, 7 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora